Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702652-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ARMANDO NUNES SANTOS AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, SETOR TOTAL VILLE- CONDOMINIO 9 D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão do Juízo da 2a Vara de Família e de órfãos e Sucessões de Sobradinho, indeferindo pedido de gratuidade de justiça. Alega não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme comprovado nos autos. Ressalta que passa por crise financeira e está inadimplente com diversas obrigações regulares de sua vida particular e empresarial. Requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. Não há pedido liminar. Intime-se a agravada para, caso queira, responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, de fevereiro de 2020. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator